Tribunal: CARF
Processo: 18186.730586/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730586/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.298 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ENILLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Mantem-se o ato de exclusão do Simples Nacional quando o contribuinte não
regulariza integralmente os débitos que motivaram a exclusão no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
PAULO MATEUS CICCONE
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
IÁGARO JUNG MARTINS - Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Ato Declaratório Executivo (ADE) no
1214076 (fls. 26), que excluiu o contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com efeitos a partir de 01.01.2015, em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, relacionados no sítio da internet do Simples Nacional, na forma do artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar (LC) n° 123, de 2006.
A Unidade Local cientificou o administrado do ADE em 26.09.2014 (fls. 30/31),
via postal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730586/2014-89
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730586/2014-89

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 17.10.2014 (fls.
02/24) com alegação de que efetuou a regularização dos débitos dentro do prazo legal.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que,
embora a quase totalidade dos débitos que motivaram a exclusão tivessem sido regularizados,
não foi apresentado pagamento de um dos débitos. A decisão restou a assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Deve-se excluir o administrado da sistemática do Simples Nacional comdébitos não
pagos nem parcelados no prazo legal.
Em Recurso Voluntário (fls. 58), a recorrente informa que efetuou o recolhimento
do darf da multa DAS código 0594 (anexo no processo digital), PA 23/04/2012 e que requer a
continuação no simples nacional desde 01/01/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro IÁGARO JUNG MARTINS, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30.11.2017,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 46) e apresentou recurso voluntário em 28.12.2017,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 64), de forma tempestiva e preenche
os demais pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O ponto que demanda análise em grau de Recurso Voluntário é se os débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional forma liquidados tempestivamente.
Conforme documento acostados aos autos (fls. 25), são os seguintes débitos que
motivaram a exclusão:
a) Multa por atraso DASN: 23.04.2012, R$ 200,00
b) Débitos inscritos em DAU: R$ 38.240,20
c) Débitos do Simples Nacional: R$ 62.542,11, relativos aos períodos de
apuração de janeiro de 2013 a março de 2014
Conforme consignado na decisão de primeira instância, o indeferimento da
manifestação de inconformidade se deu exclusivamente pelo não pagamento do débito relativo à
multa por atraso na entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), conforme se vê:
Não consta dos autos, tampouco do sistema SIEF/DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO (fl. 38), o pagamento da multa DASN (cód. 0594), PA 23/04/2012,
tendo o contribuinte regularizado os demais débitos.
O contribuinte, conforme única argumentação na peça recursal, juntou
comprovante de pagamento da multa, item “a”, efetuado em 22.12.2017 (fls. 59), isto é, fora do
prazo de trinta dias contatos da ciência do ADE, que ocorreu 26.09.2014 (fls. 30/31).
A Lei Complementar no 123 O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006
assim dispõe sobre a impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de
débitos exigíveis:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.298 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730586/2014-89

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
A mesma lei, no art. 31, § 2o, permite a purgação da mora desde que efetuada em
até trinta dias da ciência da comunicação da exclusão:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, embora o contribuinte tenha regularizado parcela significativa dos débitos
que motivaram a exclusão, não o fez em sua totalidade. Como não compete ao julgador
administrativo afastar texto legal vigente, conforme inteligência da Súmula CARF no 2, não resta
outra alternativa senão considerar como correta a exclusão efetuada.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
IÁGARO JUNG MARTINS

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital